Tribunal: TJDFT
Processo: 0723693-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723693-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: HERMINA PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo WANDER GUALBERTO FONTENELE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704605-25.2018.8.07.0008 ajuizada por esse em desfavor de HERMINA PEREIRA GOMES, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos da devedora pelo sistema SISBAJUD, nos termos da decisão de ID 95688974 (do processo originário) a seguir transcrita: “Por meio da petição de id. 96307158, requer a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da parte executada, bem como a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. O mandado de penhora e avaliação de ID 29690327 demonstrou que não foram localizados bens da parte devedora passíveis de constrição. Indefiro a renovação da diligência. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Esclareço que todos os sistemas à disposição deste Juízo já foram pesquisados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD). Advirto ao exequente que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Tornem os autos ao arquivo provisório, onde permanecerão até 09/06/2025.”. Em suas razões recursais (ID 97894390), o Agravante advoga a tese de que a consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário serviria para conferir celeridade e efetividade à tutela jurisdicional, de sorte que deveria ser autorizada sempre que transcorrido prazo razoável, fato esse que, por si só, motivaria a renovação das consultas. Informa que a última tentativa de penhora on-line teria ocorrido há mais de dois anos, tempo que seria suficiente para justificar nova pesquisa, nos termos dos precedentes judiciais citados. Aduz que, no caso, se faria necessária a antecipação dos efeitos da tutela, “ante à iminência de uma possível extinção precipitada do processo, tem-se caracterizado o perigo da demora, sendo necessária atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de que a execução não venha a ser suspensa, prejudicando o direito do Agravante”. (ID 27554836 - Pág. 9) Destarte, requer seja deferida antecipação dos efeitos da tutela para reiteração automática da pesquisa imediata de bens via sistema SISBAJUD. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27554839 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. In casu, em sede perfunctória de análise do caso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente, tendo em vista o lapso noticiado da última diligência que ora se pretende seja reiterada via sistema SISBAJUD. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação, de sorte que se mostra possível aguardar-se o regular trâmite do presente recurso sem que a parte sofra periclitação no direito ora vindicado. Outrossim, Sua Excelência a quo esclareceu que “antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional”. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator